Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Habeas Corpus n. 1016120-89.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: João Fábio Santos Oliveira
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Fábio Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 8.12.2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e V) e que encontra-se recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Mossoró/RN.
Argumenta que a realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de maneira parcialmente virtual, como determinou a autoridade coatora padece de inconstitucionalidade.
Sustenta que a sessão designada para o dia 16.9.2021 deve ser suspensa para que seja providenciada a sessão do Tribunal do Júri, totalmente presencial.
Assevera a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores, que ocorreram no dia 25.1.2012, com o decreto constritivo que se deu em 10.12.2020, inexistindo elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.
Salienta que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.
Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Requer, ainda, a concessão da ordem para garantir que a sessão de julgamento do paciente ocorra de modo inteiramente presencial e, por conseguinte, o cancelamento da sessão de julgamento na modalidade híbrida (Id. 100924970, pp. 1-11).
Juntou documentos.
É o relatório.
Como visto, busca-se no presente remédio constitucional a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor de João Fábio Santos Oliveira, por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e pela inexistência de elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória e pelo fato de o Juiz-Presidente ter autorizado o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente e testemunhas por sistema de videoconferência.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
Primeiramente, em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública, diante da gravidade do crime praticado, em tese, pelo paciente, evidenciada pelo modo de execução utilizado no cenário criminoso [utilizando de arma de fogo e arma branca, efetuou vários disparos e golpes contra o ofendido, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico e traumatismo craniano], a tornar temorosa a sua soltura nesse momento, até porque “o mandado de prisão expedido em desfavor do réu (...) foi cumprido somente após passados quase nove anos da data dos fatos, o que reforça a conclusão de que a prisão, neste momento, é salutar para assegurar eventual aplicação da lei penal” (Id. 100924976, p. 8).
Por outro lado, não vejo, à princípio, nenhuma ilegalidade na decisão que determinou a realização da sessão plenária do júri por meio de videoconferência, porque, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal. Veja-se:
“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei n. 10.792, de 1o.12.2003)
§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei n. 11.900, de 2009);
Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei n. 11.690, de 2008).
Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.
§ 3o Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei n. 11.900, de 2009)”
Além do mais, a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia. Confira-se:
“(...) Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso. (...)
Art. 18. Apesar do determinado no art. 17, é possível, desde que tenha transcorrido uma semana do início da terceira etapa, estritamente nos casos de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado nas comarcas classificadas com risco “Baixo” e “Moderado”, serem realizados, na forma presencial, os seguintes atos:
§ 2o. As audiências e sessões serão realizadas por videoconferência, conforme estabelece o art. 17, mas na hipótese de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado, consoante estabelece o art. 18, possibilita-se que o ato seja efetivado de forma mista. (...)” (Portaria-Conjunta n. 428, 13.7.2020).
Com efeito, a adoção desse modelo tem por escopo manter a prestação jurisdicional durante o período pandêmico e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, partes, advogados e usuários em geral, sendo uma inevitável tendência contemporânea.
Por oportuno, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 1o.8.2017; HC n. 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer – j. 11.6.2019).
Logo, entendo que deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista.
Outrossim, embora a impetrante destaque que se trata de réu primário, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Dessa forma, a meu juízo, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal